Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-20.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. FRUIÇÃO. REDUÇÃO OU AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ELISÃO DE RESTRIÇÃO OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CAPACIDADE REESTABELECIDA PLENAMENTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES LABORATIVAS. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível em que se requer a nulidade ou reforma da sentença: (i) por ausência de análise e fundamentação adequada; não há identificação da metodologia específica utilizada para a avaliação da Recorrente no laudo pericial; (ii) porque a perita judicial nomeada possui especialização em medicina do trabalho e medicina legal e perícias médicas, mas não é ortopedista; (ii) porque o Juízo de origem não formou sua convicção com base em todos os elementos probatórios dos autos, mas somente no laudo pericial. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia judicial.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada ou reformada: (i) por ausência de análise e fundamentação adequada; (ii) porque a perita judicial nomeada não é especialista em ortopedia; (iii) porque o Juízo de origem não formou sua convicção com base em todos os elementos probatórios dos autos, mas somente no laudo pericial; bem como verificar se os autos devem ser encaminhados ao Juízo a quo para realização de nova perícia judicial.
3. A capacidade para o trabalho deve ser comprovada por perícia médica oficial a cargo da Previdência Social, a teor da Lei 8.213/1991 (artigos 42, § 1o, e 60, § 4o). A referida lei não autoriza a concessão de benefício por incapacidade com base em atestado ou relatório médico apresentados pelo segurado. É necessária a produção de perícia médica oficial para a concessão desse benefício.
4. Indeferido o benefício pela Previdência Social, com base na perícia médica oficial, cabe a revisão judicial do ato de indeferimento do benefício. Para tal revisão é necessária a produção de perícia médica em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A revisão judicial do ato de indeferimento do benefício não pode se dar com base em relatórios ou atestados emitidos por médico que atenda o segurado, tendo em vista que foram produzidos unilateralmente, devendo ser confirmados em juízo, observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, por meio de perícia médica realizada por perito nomeado pelo Poder Judiciário.
6. O artigo 479 do CPC dispõe que “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
7. Para poder desconsiderar as conclusões do laudo pericial, o juiz deve observar o método científico utilizado pelo perito e somente pode desconsiderar o laudo pericial quando restar evidenciado que não é predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, o que não é o caso dos autos.
8. Não cabe ao juiz emitir opinião pessoal, com base em critérios discricionários, em tema que só pode ser resolvido com conhecimentos técnicos ou científicos. Em tema que exija tais conhecimentos, não existe nenhuma margem de discricionariedade para o juiz formar seu convencimento, ainda que motivado. Seria uma mera opinião pessoal, que, como qualquer outra, poderia estar certa ou errada.
9. O Código de Processo Civil limitou a possibilidade de desconsideração, pelo juiz, das conclusões do laudo pericial: para fazê-lo deve observar o método científico, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Fora dessa limitação, sem a observância do método científico imperam a arbitrariedade, o solipsismo e o decisionismo, que atentam contra a democracia e, portanto, são inaceitáveis.
10. O profissional da advocacia, por mais qualificação técnica que ostente, não tem formação profissional para questionar a qualificação técnica do perito médico ou a necessidade de realização de nova perícia na mesma ou em outra especialidade médica. Essa impugnação caracteriza exercício da medicina, pois somente outro profissional médico, assistente técnico da parte autora, poderia veicular manifestação técnica que desqualificasse o perito que produziu o laudo ou o próprio laudo pericial, o que não ocorreu na espécie.
11. A parte deve apresentar críticas concretas ao laudo pericial por meio de assistente técnico de quem não tenha sido paciente, não bastando para tanto a apresentação de atestado ou relatório médico genérico de médico que não atua como assistente técnico nem dirige críticas concretas ao laudo pericial.
12. Não há nulidade a ser reconhecida por afirmado cerceamento do direito de produzir outra perícia médica ou de obter esclarecimentos do perito. O perito não recomendou a realização dessa perícia. Não há parecer técnico devidamente fundamentado que recomende a necessidade de realização de perícia médica em área específica.
13. O laudo pericial, produzido por profissional imparcial, porquanto equidistante das partes, não padece de obscuridade, omissão ou contradição. Nele foram analisados todos os aspectos relevantes do caso, sendo suficiente para sua resolução.
14. Recurso conhecido e desprovido.